Tribunal: TJMT
Processo: 1042167-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042167-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MOACIR MARIO DOS SANTOS - CPF: 487.170.371-15 (APELADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), A L BORBA - CNPJ: 37.479.219/0001-25 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA - CNPJ: 14.877.243/0001-17 (APELANTE), CELSO EDUARDO NAHSSEN - CPF: 118.087.318-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ACAUTELATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO DIVERGENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por A L Borba – Laboratório de Patologia Clínica e Laboratório Chromatox Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em ação indenizatória movida por Moacir Mario dos Santos, que questiona a fidedignidade de exame toxicológico de larga janela de detecção realizado para fins de habilitação profissional, cujo resultado positivo para cocaína inviabilizou sua contratação. Nova testagem, em laboratório distinto, apresentou resultado negativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço laboratorial; (ii) saber se há responsabilidade solidária entre o laboratório executor do exame e a unidade coletora; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, nos termos do art. 14.

4. A divergência entre os resultados do exame toxicológico realizado e o exame posterior, ambos dentro da mesma janela de detecção, sem justificativa técnica idônea, conduz à presunção de defeito do serviço.

5. A alegação de que a contraprova confirmou o resultado inicial não afasta a falha no atendimento ao consumidor, ante a ausência de protocolo eficaz para dirimir controvérsias com celeridade e segurança.

6. Caracterizado o dano moral pela frustração de expectativa profissional e estigmatização social, impõe-se a reparação.

7. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ante as peculiaridades do caso, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, que satisfaz o caráter compensatório e pedagógico da sanção.

8. A responsabilidade solidária entre as rés se impõe pela integração de ambas na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A divergência não justificada entre exames laboratoriais de mesma natureza e dentro da mesma janela de detecção configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Laboratórios que integram a cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falhas técnicas.

3. O dano moral decorrente de resultado laboratorial falso-positivo que compromete a reputação do consumidor configura-se in re ipsa e enseja indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042167-79.2018.8.11.0041

APELANTES: A L BORBA e LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA

APELADO:

MOACIR MARIO DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Dois Recursos de apelação interposto por LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA. e A L BORBA – LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela acautelatória, ajuizada por MOACIR MARIO DOS SANTOS, alegando a ocorrência de falha na prestação de serviços laboratoriais em exame toxicológico de larga janela de detecção.

Narra o autor que, almejando vaga de emprego como motorista profissional, submeteu-se, em 08 de agosto de 2018, a exame toxicológico realizado sob a responsabilidade da empresa A L BORBA, cuja análise se deu no laboratório CHROMATOX. O resultado, disponibilizado em 13 de agosto do mesmo ano, apontou positividade para metabólitos de cocaína, o que acarretou a rejeição de sua contratação e o consequente abalo à sua reputação e dignidade pessoal.

Insatisfeito com o resultado, o autor requereu contraprova junto ao mesmo laboratório, a qual teria ratificado a positividade. Em 19 de setembro de 2018, providenciou novo exame toxicológico em laboratório diverso, com coleta de amostra distinta (pelo corporal), cujo resultado, divulgado em 24 de setembro de 2018, foi negativo, apontando ausência de qualquer substância psicoativa detectável.

As rés apresentaram contestação, sustentando a regularidade do exame, a validade da contraprova realizada e a impossibilidade de se comparar amostras oriundas de matrizes diferentes. Argui-se, ainda, ilegitimidade passiva de A L BORBA, cuja atuação se limitou à coleta do material biológico.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade e julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação do serviço e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil.

Irresignadas, ambas as rés interpuseram recurso de apelação. Sustentam a inexistência de falha técnica, validade da contraprova, ausência de nexo causal e de dano moral indenizável, bem como, ilegitimidade passiva de A L BORBA EPP.

Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor indenizatório.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 288923854.

Contrarrazões apresentadas para ambos os recursos, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal gravita em torno da caracterização da responsabilidade civil objetiva dos prestadores de serviços laboratoriais e da quantificação do dano moral experimentado pelo recorrido.

Em mérito, é incontroverso o enquadramento da relação entre as partes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

O autor, na qualidade de destinatário final do exame laboratorial contratado para fins de habilitação profissional, é consumidor por equiparação, conforme o art. 2º do CDC.

As rés, por sua vez, inserem-se no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º da mesma codificação.

Diante desse enquadramento, aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual a reparação do dano prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o prejuízo experimentado.

É fato incontroverso que o exame toxicológico realizado pelo autor em 08/08/2018 resultou positivo para cocaína e benzoilecgonina, com valores acima dos parâmetros de corte normativos. Também é incontroverso que, em 19/09/2018, foi realizado novo exame, em laboratório diverso, cujo resultado foi negativo, dentro da mesma janela de detecção de 180 dias.

Embora as apelantes sustentem, com base na Resolução CONTRAN nº 923/2022, que apenas contraprovas realizadas com a mesma matriz e no mesmo laboratório devem ser consideradas válidas, não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a inexistência de falha no procedimento laboratorial.

Ao contrário, a ausência de esclarecimento quanto à divergência entre os resultados, em especial diante da janela de detecção coincidente e da impossibilidade técnica de metabolização completa da substância em lapso tão exíguo, conduz à presunção de defeito no serviço, nos termos do art. 14, § 1º do CDC.

A alegação de que a contraprova teria confirmado o resultado inicial não se sustenta como excludente de responsabilidade. Mesmo que tecnicamente correta a coleta e a análise, a inexistência de protocolo de reavaliação célere e efetivo para mitigar os efeitos de eventual falsos-positivos configura falha na prestação do serviço, violando a confiança legítima do consumidor.

O dano moral, por sua vez, revela-se evidente.

A frustração da oportunidade de trabalho, somada ao constrangimento público e à estigmatização social decorrente da pecha de usuário de drogas ilícitas, projeta-se na esfera íntima do recorrido de maneira intensa, ultrapassando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

A jurisprudência pátria reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
nas hipóteses em que falha técnica compromete a credibilidade de exames laboratoriais com efeitos concretos sobre a vida do indivíduo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . RÉUS QUE AFIRMAM NÃO TER EXISTIDO ERRO NA CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA POR DANO MORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUIU QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO MÉDICO NÃO FOI O ADEQUADO.
ERRO MÉDICO CARACTERIZADO . NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE O ERRO DE DIAGNÓSTICO E A PERDA DA CHANCE DE CURA OU DE SOBREVIDA DO PACIENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAR A CADA UM DOS AUTORES O VALOR DE R$ 50.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE DE JUSTIÇA . DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA QUE MERECE REPARO PARA MAJORAR O QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 100.000,00 PARA CADA AUTOR, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
.(TJ-RJ - APL: 00119189220208190002 202300106444, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/07/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Quanto ao dano moral, todavia, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo – R$ 20.000,00 – extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo diante da ausência de dolo, da singularidade do evento e da necessidade de evitar o enriquecimento sem causa. Considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, o caráter pedagógico da sanção, a intensidade do abalo e a repercussão social do evento, entendo justo e equitativo fixar a indenização em R$ 5.000,00, valor suficiente para compensar o dano e desestimular práticas similares.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação solidária, pois a cadeia de prestação de serviços, entre coleta e análise, atrai a responsabilidade conjunta das fornecedoras, conforme previsão expressa do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. Insurgência de dois dos três réus e dos autores contra sentença de parcial procedência. Não acolhimento 1 .
LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Responsabilidade da cadeia de fornecedores, nos termos do CDC. Precedente
. Necessidade, apenas, da prova da culpa do profissional responsável pelo atendimento . Entendimento do art. 14, § 4º, CDC. Preliminar afastada. 2 . ERRO MÉDICO – CARACTERIZAÇÃO. Ocorrência. Culpa decorre da não-observância das regras e procedimentos da boa prática médica. Erro de diagnóstico inconteste . Dispensa do paciente sem sequer recomendação para buscar equipe de pediatria ou exames necessários. Imperícia e negligência verificadas. Danos extrapatrimoniais evidentes, porém, não no patamar estimado na inicial. Valor inicialmente fixado com proporcionalidade e razoabilidade . Manutenção. Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação (responsabilidade contratual). RCEURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP 1034116-03 .2019.8.26.0114 Campinas, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

Ante

o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por LABORATÓRIO CHROMATOX LTDA. e A L BORBA – LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025